Tribunal: TJES
Processo: 5001003-35.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001003-35.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA JULIA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1351568
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma devida;
e)
que as assinaturas da recorrida são semelhantes;
f)
que o valor (R$4.256,49) foi disponibilizado na conta bancária de titularidade da recorrida tendo a parte se beneficiado de tal importância;
g)
que a recorrida não devolveu o valor depositado;
h)
que não há que se falar em fraude;
i)
que é devida a cobrança e os valores descontados no benefício da recorrida;
j)
que agiu no exercício regular do direito;
k)
que deve haver a devolução ou compensação dos valores disponibilizados à recorrida;
l)
que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica. Isto porque nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura aposta pela recorrida na “Cédula de Crédito Bancário” (ID
1351480
), se comparada àquela constante na procuração judicial (ID
1351455
), bem como no documento de identificação (ID.
1351457
) juntados pela recorrida.

Nesse sentido, repilo a preliminar arguida pelo recorrente, pois é possível verificar a olho nu
[1]
que a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário juntado aos autos pela recorrente é diversa da assinatura da recorrida, razão pela qual é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário da recorrida, em razão de suposto empréstimo consignado e se tal situação enseja a devolução dos valores, bem como a indenização a título de danos morais.

A instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços a título de empréstimo consignado pela recorrida e que a parte se beneficiou do valor de R$4.256,49, pois o aludido valor foi transferido para conta bancária de sua titularidade.

Ao revés do alegado pela recorrente, do que se observa nos autos é que a recorrida não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda.

Isto porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou proposta ou contrato sob o nº 621046571, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual que ensejasse nos descontos mensais de seu benefício.

Assim, do que se depreende dos autos é que, por negligência da recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nesse ínterim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Lado outro, apesar da parte ter se beneficiado do valor mencionado (ID.
1351461
)
,
os descontos mensais (R$104,88) estão ocorrendo desde 14/10/2020 (ID
1351462
), de modo que perduraram até 11/03/2021 (ID.
1351472
), após cumprimento da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Desse modo, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, mas levando em consideração que as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, pois ocorreram os descontos no benefício da recorrida no importe de R$629,28 e o valor creditado na sua conta é de R$4.256,49 tenho que, com a devida vênia, não houve quitação do débito.

Nessa esteira, deve a recorrida devolver o valor de R$3.627,21 e a recorrente restituir, de forma simples, o valor de R$629,28 a recorrida, retornando as partes ao estado anterior.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[2]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para: i) determinar que a recorrida devolva o valor de R$3.627,21 a recorrente; ii) determinar que a recorrente restitua, de forma simples, o valor de R$629,28; iii) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
Convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$4.256,49. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$3.627,21 (RECORRIDA). RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$629,28 (RECORRENTE). MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.